Tribunal: STF
Processo: ARE 1294500
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA. INFRAÇÃO. PENALIDADE. LEIS NºS 8.987/1995 E 10.233/2001. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 442/2004. REGULAMENTAÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo por Rumo Malha Sul S.A. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. FERROVIA. PENALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. ANTT. 1. O poder regulamentador que é conferido à Agência Reguladora pelas Leis n.ºs 8.987/1995 e 10.233/2001 não permite estatuir um procedimento que restrinja uma garantia constitucional, cujo conteúdo é definido por lei. A oportunidade de apresentação de alegações finais deve ser observada no rito simplificado estabelecido na Resolução n. 442/2004. 2. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação da ré prejudicada.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerados o AI 791.292-QO-RG, e o ARE 748.371-RG, submetidos à sistemática da repercussão geral, entre outras razões.
    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 
    Tal entendimento restou positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    (…)
    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).
    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
    Observo, por oportuno, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, que foi determinada em um primeiro momento a conversão dos agravos e das reclamações em agravo regimental, a ser julgado pelo Tribunal de origem (v.g. AI 760.358-QO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.12.2009, e Rcls 7.547 e 7.569, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009). Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que somente possível a conversão em agravo regimental quanto aos recursos interpostos e reclamações ajuizadas até a data do julgamento dos referidos processos, qual seja, 19.11.2009. Nesse sentido, Rcl 11.633-AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.9.2011 e Rcl 9.471, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010:
     “Agravo regimental em reclamação. 2. Indeferimento da inicial. Ausência de documento necessário à perfeita compreensão da controvérsia. 3. Reclamação em que se impugna decisão do tribunal de origem que, nos termos do art. 328-A, § 1º, do RISTF, aplica a orientação que o Supremo Tribunal Federal adotou em processo paradigma da repercussão geral (RE 598.365-RG). Inadmissibilidade. Precedentes. AI 760.358, Rcl 7.569 e Rcl 7.547. 4. Utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas para agravos de instrumento e reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Ainda, exemplificativamente, as seguintes decisões monocráticas: ARE 713.609, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 03.4.2013, ARE 737.931, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.4.2013, ARE 720.845, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.3.2013, ARE 703.326, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 02.10.2012, ARE 654.045, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 1º.3.2012, e ARE 646.211, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.8.2012.
    Nessa linha, em se tratando, o presente, de agravo interposto após 19.11.2009, manifesto o seu descabimento, consoante a compreensão jurisprudencial consolidada nesta Casa, assim como incabível sua conversão em agravo regimental.
    Ainda que não se ressentisse o agravo quanto ao óbice apontado, melhor sorte não colheria o extraordinário, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a Lei nº 10.233/2001 e a Resolução nº 233/2003). 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1172601-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma,, DJe 23.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com a interpretação de normas infraconstitucionais encontra óbice na jurisprudência desta Corte. Súmula 636 do STF. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE 1094010-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2018).
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013).
    De outra parte, da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora